Tribunal: TJPA
Processo: 0087610-58.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7704 - Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2020-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0087610-58.2013.8.14.0301
APELANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

APELADO: TEMISTOCLES VIEIRA FARIAS

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO N° 0087610-58.2013.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
ADVOGADO: RAFAELA LAUANDE MONTEIRO TEIXEIRA – OAB/PA 12.243
APELADO: TEMISTOCLES VIEIRA FARIAS
ADVOGADO: ROGELIO RELVAS D ́OLIVEIRA – OAB/PA 19.225
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO/ CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. INVALIDEZ PERMANENTE. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS CONTRATUAIS PARA O ESCALONAMENTO DO VALOR A SER PAGO. INTERPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA AO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
1. As alegações contidas na Apelação não guardam qualquer relação com as afirmações trazidas anteriormente pela recorrente na petição de id. 2627051, oportunidade em que afirmou que o pagamento parcial teria se dado em razão do grau de invalidez do Apelado, havendo, assim, evidente contradição entre as afirmações da própria seguradora no que se refere às razões pelas quais não realizara o adimplemento integral do valor do seguro.
2. Lado outro, pode-se observar que o cálculo apresentado na Apelação em nada contribui para o esclarecimento dos fatos, não sendo apto a fundamentar qualquer redução no pagamento do valor máximo contratualmente estipulado, tendo em vista que a recorrente se limitou a relacionar ao id. 2627055 - Pág. 6 os valores do capital faturado, do prêmio e da taxa.
3.Destarte, se depreende da análise do contrato de id. 2627039 é a ausência de estipulação de qualquer critério válido para o escalonamento do pagamento do valor do seguro que, conforme exposto no item 5.4, poderia ser fixado entre R$ 10.744,87 (dez mil, setecentos e quarenta e quatro reais e oitenta e sete centavos) e 572.401,00 (quinhentos e setenta e dois mil quatrocentos e um reais).
4. Assim, em observância aos art. 6º, III c/c 54, § 4º do Código de Defesa do Consumidor, deveria a Apelante ter relacionado de forma expressa os critérios a serem adotados para eventual redução do valor máximo do seguro a ser pago.
5. Ante a incontroversa invalidez permanente do Apelado e a ausência de disposição contratual expressa acerca de critérios de escalonamento do valor do seguro a ser pago, deve o pagamento do seguro ser realizado em seu patamar máximo, descontando-se os valores já pagos, interpretando-se o instrumento contratual da forma mais benéfica ao consumidor, conforme preceituado pelo art. 47 do CDC.
6. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos,
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e desprover o recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 14 de julho de 2020, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.
Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Des. Ricardo Ferreira Nunes (presidente), Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desa. Gleide Pereira de Moura.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO N° 0087610-58.2013.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
ADVOGADO: RAFAELA LAUANDE MONTEIRO TEIXEIRA – OAB/PA 12.243
APELADO: TEMISTOCLES VIEIRA FARIAS
ADVOGADO: ROGELIO RELVAS D ́OLIVEIRA – OAB/PA 19.225
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A objetivando a reforma de sentença de id. 2627053, integrada pela sentença de id. 2627057, proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou parcialmente procedente AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO proposta pelo Apelante em face de TEMISTOCLES VIEIRA FARIAS, ora Apelado.
Em breve histórico, nas razões recursais de Id 2627055, a Instituição Apelante, sustem que o pagamento do seguro contratado pelo Apelado, foi realizado de forma integral nos termos do contrato e sob os ditames do princípio da boa-fé objetiva, pelo que restaria evidente sua lisura e transparência.
Prossegue, sustentando que o valor do capital segurado fora calculado a partir de operação aritmética envolvendo o valor do prêmio e a taxa estipulada na Cláusula Sexta do Contrato firmado, tendo como resultado o montante de R$ 71.884,87 (setenta e um mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e oitenta e sete centavos).
Sem Contrarrazões, conforme certificado ao id. 2627057.
Com a distribuição dos autos à esta Instância Revisora, coube-me a relatoria do feito conforme registro no sistema.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 14 de julho de 2020.

Belém (PA), 15 de junho de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
I. DO RECEBIMENTO
O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprovante de id 2627056.
II. DO CONHECIMENTO
Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.
III. DAS PRELIMINARES
Fixadas tais premissas e face à ausência de preliminares suscitadas em sede recursal passo a análise do mérito.
IV - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA
A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar a correta aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau, de id. 2627053, integrado pelo
decisum
de id. 2627057, que julgou parcialmente procedente a demanda, considerando insuficiente o depósito dos valores do seguro e condenando a Instituição Apelante ao pagamento do valor integral da apólice nº 855408, descontados os valores anteriormente pagos.
Pois bem, após acurada análise dos autos verifico que não merecem prevalecer os argumentos levantados pelo Apelante.
Verifica-se que a recorrente em sede de Apelação se limita a alegar a boa-fé do contrato de seguro firmado e apresentar o cálculo matemático utilizado para obtenção do valor do capital segurado.
Observa-se, contudo, que as alegações contidas na Apelação não guardam qualquer relação com as afirmações trazidas anteriormente pela recorrente na petição de id. 2627051, oportunidade em que afirmou que o pagamento parcial teria se dado em razão do grau de invalidez do Apelado, havendo, assim, evidente contradição entre as afirmações da própria seguradora no que se refere às razões pelas quais não realizara o adimplemento integral do valor do seguro.
Lado outro, pode-se observar que o cálculo apresentado na Apelação em nada contribui para o esclarecimento dos fatos, não sendo apto a fundamentar qualquer redução no pagamento do valor máximo contratualmente estipulado, tendo em vista que a recorrente se limitou a relacionar ao id. 2627055 - Pág. 6 os valores do capital faturado, do prêmio e da taxa.
Destarte, se depreende da análise do contrato de id. 2627039 é a ausência de estipulação de qualquer critério válido para o escalonamento do pagamento do valor do seguro que, conforme exposto no item 5.4, poderia ser fixado entre R$ 10.744,87 (dez mil, setecentos e quarenta e quatro reais e oitenta e sete centavos) e 572.401,00 (quinhentos e setenta e dois mil quatrocentos e um reais).
Assim, em observância aos art. 6º, III c/c 54, § 4º do Código de Defesa do Consumidor, deveria a Apelante ter relacionado de forma expressa os critérios a serem adotados para eventual redução do valor máximo do seguro a ser pago. Transcrevo abaixo os mencionados dispositivos:
Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
Art. 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo.
§ 4° As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.
Portanto, ante a incontroversa invalidez permanente do Apelado e a ausência de disposição contratual expressa acerca de critérios de escalonamento do valor do seguro a ser pago, deve o pagamento do seguro ser realizado em seu patamar máximo, descontado-se os valores já pagos, interpretando-se o instrumento contratual da forma mais benéfica ao consumidor, conforme preceituado pelo art. 47 do CDC. Colaciono a jurisprudência nacional:
Neste sentido
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA. REJEITADA. MÉRITO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. MILITAR. MÉRITO. CDC. INCIDÊNCIA. INCAPACIDADE PERMANENTE. EXIGÊNCIA DE QUE A INVALIDEZ SEJA PARA TODOS OS ATOS DA VIDA CIVIL AFASTADA. INVALIDEZ PERMANENTE POR DOENÇA. SENTENÇA MANTIDA. [...] 4. A interpretação do instrumento contratual e da apólice deve ser a mais benéfica à parte hipossuficiente, no caso, ao segurado, em obediência ao que dispõem os artigos 47 e 51, inciso IV, ambos do Código Consumerista. [...] 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 00284623620168070001 DF 0028462-36.2016.8.07.0001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 29/01/2020, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 12/02/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000487-98.2016.8.11.0107 APELANTE: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A APELADO: ODAIR ALVES DA SILVA EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÁRITO – COBERTURA PARA INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE – INEXISTENCIA DE CLÁUSULA LIMITATIVA OU EXCLUDENTE DE COBERTURA PARA INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR ACIDENTE – DEVER DE INDENIZAR COMPROVADO – OBSERVANCIA À BOA-FÉ CONTRATUAL – CONTRATO DE ADESÃO – APLICAÇÃO DO CDC – INTERPRETAÇÃO BENÉFICA EM PROL DO CONSUMIDOR – QUANTUM INDENIZÁVEL PROPORCIONAL AO GRAU DA INCAPACIDADE – PERCENTUAL A SER FIXADO EM CONFORMIDADE COM A GRADUAÇÃO CONSTANTE DO LAUDO PERICIAL – JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA DA DATA DA CITAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL – RECURSO ADESIVO – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – RECUSA INDEVIDA DA SEGURADORA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO ADESIVO PROVIDO. Se na hipótese não se faz necessária a prova pericial ou qualquer outra, já que as provas documentais carreadas aos autos são suficientes para o deslinde da causa, o julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa. Os contratos de seguro de vida, denominados de adesão, estão incluídos no rol daqueles aos quais se aplica o CDC em virtude da expressa previsão do serviço securitário (art. 3º, § 2º, do CDC), suas cláusulas devem ser analisadas pelo prisma mais favorável ao consumidor, como preceitua o art. 47 do CDC, afastando-se as que porventura sejam abusivas. [...] (Súmula nº 362 do STJ).- (TJ-MT - EMBDECCV: 00004879820168110107 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 04/03/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2020)
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. SEGURO INVALIDEZ. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. - O cerne da questão gravita em torno do valor devido por pagamento de seguro de acidente pessoal, com incapacidade temporária, e da ocorrência ou não de danos morais no caso em questão.- No certificado do seguro em questão, há previsão, em caso de desemprego ou de incapacidade do segurado, do pagamento de até 3 (três) parcelas no contrato de financiamento, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais). Na interpretação deste certificado, restou dúvida se o valor a ser pago em caso de sinistro seria de 3 (três) parcelas do financiamento ou da importância exata de R$ 800,00 (oitocentos reais).- Ressalte-se que o contrato firmado é de adesão, em que o consumidor não discute cláusulas, que são predefinidas pela seguradora e que a interpretação do contrato deve ser da forma mais benéfica ao consumidor, em consonância com o art. 47 do CDC.- [...] (TJ-PE - AC: 5122607 PE, Relator: Itabira de Brito Filho, Data de Julgamento: 19/09/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/10/2019)
Deste modo, em razão da inexistência de argumentos capazes de desconstituir os fundamentos da sentença originária, vez que pautada na legislação e jurisprudência vigentes, deve ser mantido o
decisum
de primeiro grau em sua integralidade.
V. PARTE DISPOSITIVA FINAL
EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DESPROVER O RECURSO DE APELAÇÃO PROPOSTO, PARA CONFIRMAR E MANTER
IN TOTUM
OS EFEITOS DA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUIZ ORIGINÁRIO, CONFORME OS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO SUPRA.
É O VOTO
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 14 de julho de 2020

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora Relatora

Belém, 28/07/2020